Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705926-77.2018.8.07.0014 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Toyota do Brasil S/A Embargado: Sidney Mello Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Toyota do Brasil S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 54300910). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator